Tribunal: TJMT
Processo: 1024593-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024593-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NILSON ODILIO TOLFO (EMBARGANTE), NILSON ODILIO TOLFO - CPF: 254.880.821-15 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CÁLCULO JUDICIAL – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS
– ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
NILSON ODILIO TOLFO
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CÁLCULO JUDICIAL – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS - CORREÇÃO MONETÁRIA – REGULARIDADE DO ÍNDICE APLICADO - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO
REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça:
“Na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento (REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a
correção

monetária
incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo
índice
de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989
.

Embargos
(Id. 245514666): sustenta que o acórdão deixou de considerar as contrarrazões ao recurso de apelação, onde foi demonstrado que o cálculo pericial não incluiu juros remuneratórios na atualização do débito e que os critérios de correção constam expressamente na planilha homologada.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Contrarrazões
(Id. 246233154): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
NILSON ODILIO TOLFO
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente foi omissa, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

De acordo com o recorrente o acórdão é omisso por não considerar os elementos constantes da planilha de cálculo apresentada pelo contador judicial. Todavia, conforme fundamentado no acórdão embargado, o cálculo apresentado depende de esclarecimentos, porquanto não é possível aferir, com certeza que o caso exige, sobre a inclusão ou não dos juros remuneratórios. Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)
Verifica-se que o Cumprimento de Sentença é tirado de sentença proferida na Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9/DF, movida por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, a qual condenou o Banco do Brasil S/A a pagar a todos os seus poupadores as diferenças não creditadas em suas contas de poupança.

O agravante afirma que há

excesso de execução, em razão de erros nos cálculos homologados, com relação ao cômputo de juros remuneratórios.

Sobre a matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
Na execução individual de sentença, proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores a expurgos inflacionários, descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação, se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de o interessado ajuizar, quando cabível, ação individual de conhecimento (REsp n. 1.392.245/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015)
”.

Assim, como o

dispositivo da sentença ora executada, não prevê a condenação em juros remuneratórios, esta não pode ser incluída no cálculo, sob pena de enriquecimento indevido.

Para elucidar segue o dispositivo da sentença:

Embora o cálculo apresentado pelo perito ao Id 148679583 – Origem, descreva os valores sujeitos a correção, não é possível aferir se neles houve a inclusão ou não de juros remuneratórios.

Nestes termos, considerado que a incidência de juros remuneratórios é indevida na presente execução, é caso de reformar a decisão agravada para que seja oportunizado ao perito, a manifestação sobre a previsão de tais juros no cálculo de atualização da dívida.
(...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente demonstrou os fundamentos de reforma e apreciou os documentos apresentados aos autos, não há que se falar omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024